Tribunal: TJMT
Processo: 1050597-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050597-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 814.456.101-59 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050597-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Kelly Cristina Santos de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para declaração de inexistência do valor 09/2020 – R$ 525,85 (Quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) de 09/2020 emitida da U.C n .6/2021740-2; Por fim, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, disponibilização da negativação e correção monetária a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

E, não tendo a Ré demonstrado a observância do devido processo administrativo, OPINO por desconstituir o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 717310.

Mantenho a liminar já concedida nos autos;

REJEITO as preliminares arguidas pela requerida;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

A Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 01.08.2019, foi verificada a irregularidade no medidor, consistente em “
Desvio de Energia no Ramal de Entrada
”.

No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente consta no campo “observações”, digitalizado juntamente com a contestação, que a
“inspeção realizada nesta UC 2021740-2. CDC Ligada. Desvio de Energia no Ramal de Entrada, 2 Fases.
Senhor Ronaldo (zelador)
, acompanhou a equipe na inspeção foi deixado uma via do TOI na administração do condomínio”.

Em virtude da anomalia apurada foi recuperado o consumo de 30 dias (mês 07/2019), e calculado com base nos três meses de maiores consumo da Recorrida no per, apurando a diferença de 253 kWh, sendo emitida a fatura no valor de R$ 525,85, que ensejou a emissão das faturas questionadas, conforme abaixo demonstrado:

No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se a consumidora sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado.

Ademais, apesar das alegações da recorrida de que desconhece a pessoa que acompanhou a inspeção, observo que o endereço residencial se trata de um condomínio e que a vistoria foi acompanhada pelo zelador, portanto, totalmente válida.

Além disso, após a constatação da irregularidade no medidor que ocorreu em 01.08.2019, houve um aumento considerável no registro de energia elétrica, conforma abaixo demonstrado:

Portanto, se restou devidamente comprovado que o medidor estava registrando o consumo a menor do que o consumo efetivamente gasto pela consumidora, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021